Tribunal: TCU
Processo: 004.199/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3623/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.199/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula dos Santos Valente (XXX.370.359-XX); Bárbara Franco (XXX.147.649-XX); Edilei Martins Ramos (XXX.806.309-XX); Edinei Kawka (XXX.600.769-XX); Flávio Augusto Goy (XXX.234.809-XX); Leidiane de Oliveira Marafon (XXX.656.659-XX); Rosenilda Freitas de Lima (XXX.812.819-XX); Sheila Oliveira Pires de Lima (XXX.139.528-XX); Taís Fernanda Chaves dos Santos (XXX.119.649-XX); Wilson Bonatto (XXX.977.240-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.